Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700730-37.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: JANDYRA DELAFINI JARDIM, ROSELI DELAFINI JARDIM, ALFREDO DELAFINI JARDIM, MARIA LUCIA DELAFINI JARDIM, EUCLIDES MENEZES JUNIOR, SONIA CELESTE MENEZES, ADRIANA DE SOUZA PINATTO, AMANDA PINATTO, BARBARA PINATTO, TATIANE LARA PINATTO, REGINA GARUT CASTELANI, LUCAS CASEMIRO CASTELANI, EDER ANTONIO CASTELANI, CLAUDIA REGINA CASTELANI, MARIA JOSE ALGOS CASTELANI, HEROTILDES APARECIDA CASTELANI, SIRLEI MARIA CASTELANI SPOLADOR, VICENTA ROMERO GUASQUE CRUZ, MARCIA APARECIDA CRUZ VICENTE, LUIZ FERNANDO CRUZ DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, acrescentado que tese recursal foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro os pedidos de publicação exclusiva (id. 23812397 e id.23983479), tendo em vista o convênio firmado pelo agravante com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026